Tribunal: STJ
Processo: 0004455-04.2017.8.26.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2074109 - SP(2023/0176007-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J A DE S
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
EDUARDO TADEU SALAZAR - SP204273
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M F B
ADVOGADOS
: EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP078154
ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO
NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54769050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 549a1f30-d977-47be-ad9f-8854b18f6f16

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2074109 - SP (2023/0176007-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J A DE S
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
EDUARDO TADEU SALAZAR - SP204273
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M F B
ADVOGADOS
: EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP078154
ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J A de S contra a decisão
monocrática assim ementada (fl. 8.209):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA
DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO
NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA53094916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 17:53:23
Código de Controle do Documento: 43618320-61fd-4ec8-ab2f-d5c62a65ec3e

Nas razões, a parte agravante defende que, no agravo em recurso especial,
impugnou especificamente todos os fundamentos: observou, de modo claro e direto, o
do Código de Processo Civil; indicou corretamente o dissídio jurisprudencial; e
art. 1.029
demonstrou que a controvérsia exigia apenas revaloração jurídica, sem revolvimento
fático-probatório, estando as matérias devidamente prequestionadas.
Afirma que não houve impugnação genérica – houve impugnação exata ao ato
de inadmissão – e, por isso, é inaplicável a
ao caso concreto.
Súmula 182/STJ
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
A jurisprudência desta Corte tem orientado que a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos
(
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
os seus fundamentos
EAREsp n. 831.326/SP,
Especial, DJe
, inclusive de forma específica,
e pormenorizada
30/11/2018)
suficiente
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 1.234.909/SP,
DJe
.
2/4/2018)
No sentido da incindibilidade dos fundamentos da decisão de inadmissão,
destaco o seguinte precedente da Corte Especial:
[...]
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 544,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
Documento eletrônico VDA53094916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 17:53:23
Código de Controle do Documento: 43618320-61fd-4ec8-ab2f-d5c62a65ec3e

unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042,
CPC/2015,
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 701.404/SC,
- grifo nosso).
30/11/2018
No caso, da leitura das razões do agravo, verifica-se que o agravante não
impugnou, de forma suficiente, o fundamento da decisão agravada referente à deficiência
na fundamentação do recurso decorrente da ausência de impugnação de todos os
fundamentos do acórdão atacado.
Veja-se que, ao obstar o recurso especial com base nesse fundamento, a
Corte de origem assentou que o reclamo não atacou todos os fundamentos do acórdão
hostilizado (fl. 7.932 – grifo nosso):
[...]
Com efeito, quanto às teses da ausência de dolo, da negativa de prejuízo
ao erário público e da nulidade da prova testemunhal, o recurso especial foi
interposto sem a fundamentação necessária, consoante determina o artigo
1.029 do Código de Processo Civil, pois não foram atacados todos os
o que afasta a possibilidade de seu conhecimento.
argumentos do acórdão,
[...]
Tal conclusão só poderia ser infirmada mediante o cotejo entre os
fundamentos do acórdão atacado e as razões do recurso especial, o que não se
verifica nas razões do agravo (fls. 7.937/7.944), notadamente porque o agravante se

limitou a negar, de forma genérica, o óbice em comento.
Em casos que tais (impugnação genérica), a jurisprudência desta Corte tem
orientado no sentido da inadmissão do agravo:
[...]
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, materializado
na
segundo o qual deve a parte recorrente infirmar, de maneira
Súmula 182/STJ,
específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se
insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido
contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo justificativas outras
que visem atacar o mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53094916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 17:53:23
Código de Controle do Documento: 43618320-61fd-4ec8-ab2f-d5c62a65ec3e

[...]
(AgRg no
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.157.955/PE,
- grifo nosso).
12/12/2017

[...]
1. O Tribunal de origem indeferiu o processamento do Recurso Especial sob o
fundamento, dentre outros, de que a verificação da responsabilidade pela demora na
citação demanda reexame de provas (incidência da
.
Súmula 7/STJ)
2. Nesse ponto, a agravante limitou-se a afirmar que não há discussão
sobre matéria de cunho fático. Acontece que essa simples afirmação
caracteriza impugnação genérica à decisão agravada, o que atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 97.169/RJ,
Turma, DJe
- grifo nosso).
13/5/2013
Logo, o agravo é inadmissível (arts. 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015,
único, I, do RISTJ), pois não impugnou, de forma adequada e suficiente, a íntegra da
fundamentação lançada na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53094916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 17:53:23
Código de Controle do Documento: 43618320-61fd-4ec8-ab2f-d5c62a65ec3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.074.109 / SP
Número Registro: 2023/0176007-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044550420178260037
0004455042017826003750000
0004455042017826003750003
00044550420178260037842017
20210000824151
20220000166286
20230000108027
44550420178260037
4455042017826003750000
4455042017826003750003
44550420178260037842017 842017
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE : M F B
ADVOGADOS
: EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP078154
ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: M F B
Documento eletrônico VDA54685930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 7647c2e4-00c9-4751-b8c7-2c3f506abb81

ADVOGADOS
: EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP078154
ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
AGRAVANTE
: J A DE S
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
EDUARDO TADEU SALAZAR - SP204273
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J A DE S
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
EDUARDO TADEU SALAZAR - SP204273
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M F B
ADVOGADOS : EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP078154
ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54685930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 7647c2e4-00c9-4751-b8c7-2c3f506abb81

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 7647c2e4-00c9-4751-b8c7-2c3f506abb81